Tribunal: TCU
Processo: 002.569/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em desfavor de Nelson Almeida Santa Brígida, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos atinentes ao Convênio 30018/2012, registro Siafi 778656, firmado entre o INCRA e o Município de São João da Ponta/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em desfavor de Nelson Almeida Santa Brígida, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos atinentes ao Convênio 30018/2012, registro Siafi 778656 (peça 10), firmado entre o INCRA e o Município de São João da Ponta/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Carlos Feitosa Castro (CPF XXX.312.842-XX) dos presentes autos; 9.2. considerar revel o responsável Nelson Almeida Santa Brígida (CPF: XXX.837.297-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, as contas do responsável Nelson Almeida Santa Brígida (CPF: XXX.837.297-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Nelson Almeida Santa Brígida (CPF: XXX.837.297-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/5/2013 475.295,18 16/4/2014 475.295,18 10/5/2016 475.295,17 Valor atualizado do débito (com juros) em 27/1/2022: R$ 2.263.293,86 9.4. aplicar ao responsável Nelson Almeida Santa Brígida (CPF: XXX.837.297-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 226.300,00 (duzentos e vinte e seis mil e trezentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. esclarecer ao responsável Nelson Almeida Santa Brígida (CPF: XXX.837.297-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao responsável.